Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703449-59.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUELY CARDOSO LEITE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão unipessoal proferida por esta Relatoria (Id 70412072), que não conheceu da apelação interposta por Suely Cardoso Leite em razão da violação ao princípio da dialeticidade. Em razões recursais (Id 71551474), o embargante aduz existir omissão na decisão agravada, que deixou de majorar os honorários sucumbenciais ao não conhecer do apelo da parte embargada, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Ao final, requer que “o provimento destes embargos de declaração, a fim de serem fixados honorários advocatícios recursais em favor do Ente Público”. A parte apelante/embargante interpôs agravo interno (Id 71865414), pugnando, em suma, pelo provimento do recurso, para que a apelação seja conhecida e julgada por este e. Tribunal. Em contrarrazões de agravo interno (Id 73848877), o Distrito Federal requer o desprovimento do recurso. O despacho de Id 73999588 determinou a retificação da autuação e oportunizou à embargada se manifestar sobre os embargos de declaração. Em contrarrazões (Id 75547079), a embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Ainda, segundo o previsto no art. 1.024, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Argumenta o embargante ser omissa a decisão embargada ao deixar de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, na decisão que não conheceu da apelação. Os embargos merecem acolhimento. De fato, a decisão embargada incorreu em omissão ao não majorar os honorários sucumbenciais em sede recursal uma vez não conhecido o recurso de apelação interposto pela parte embargada. De acordo com o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. Ainda, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 19/10/2017). Ora, devem ser majorados os honorários sucumbenciais nesta sede recursal, considerando que, no caso em apreço, todos os requisitos cumulativamente exigidos pelo c. STJ se encontram atendidos, quais sejam: i) a decisão embargada foi publicada em 29/4/2025, durante a vigência do novo CPC (Id 70412072); ii) o recurso de apelação foi integralmente não conhecido em razão da violação ao princípio da dialeticidade; e iii) a sentença julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a autora/apelante/embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em “R$ 3.546,50, na forma do art. 85, § 8o e 8o-A, do CPC, montante equivalente a 10 URHs vigentes neste mês, conforme divulgado pela OAB/DF” (Id 67159822). Enfim, considerando a situação fática acima narrada, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o fim de suprir a omissão verificada na decisão unipessoal de Id 70412072, de modo a majorar os honorários sucumbenciais devidos pela parte embargada para 15 URHs, vigentes neste mês, suspensa a exigibilidade da verba por ser a apelante/embargada beneficiária da justiça gratuita (Id 67159813), nos termos do §3o do art. 98 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para suprir a omissão e ACRESCENTAR, após o dispositivo da decisão de Id 70412072, o seguinte parágrafo: Não conhecido o recurso de apelação (Tema n. 1.059 do c. STJ), majoro os honorários sucumbenciais para 15 URHs, vigentes neste mês, nos termos do art. 85, §11 do CPC, suspensa a exigibilidade da verba por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, do CPC). Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para proceder às medidas necessárias para julgamento do agravo interno de Id 71865414. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora